Tribunal: TJPA
Processo: 0820458-79.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820458-79.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JORGE SANTOS DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0820458-79.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

APELADO: JORGE SANTOS DA GAMA

ADVOGADO: DARWIN BOERNER JUNIOR – OAB/PA 16.261

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. CIÊNCIA DO DANO EM 2013. AJUIZAMENTO POSTERIOR A 10 ANOS. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de indenização por danos materiais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 210.616,80, em razão de supostos desfalques na conta PASEP do autor, servidor público aposentado, cujos valores teriam sido pagos em montante inferior ao devido na data de sua aposentadoria, em 05/06/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral de ressarcimento por má gestão dos valores da conta vinculada ao PASEP está fulminada pela prescrição decenal, tendo em vista a ciência do dano desde 05/06/2013, data do saque efetuado pelo titular, e o ajuizamento da ação ocorrido apenas em 17/12/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp nº 1.895.941/TO), firmou tese de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por má gestão do PASEP é de 10 anos, contados da ciência inequívoca do desfalque, nos termos da teoria da actio nata.

4. Comprovada a ciência do valor recebido em 05/06/2013, data da aposentadoria do autor, verifica-se que o ajuizamento da ação em 17/12/2023 excede o prazo legal, impondo o reconhecimento da prescrição.

5. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC.

6. Não procede a alegação de que o termo inicial da prescrição se deu apenas com o requerimento de extratos bancários em 2023, pois a ciência do valor efetivamente depositado ocorreu no ato do saque integral da conta PASEP, não cabendo ao titular postergar indefinidamente o termo inicial da contagem do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível julgada prejudicada ante o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de ressarcimento por má gestão de valores da conta PASEP, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência inequívoca dos desfalques. 2. A ciência ocorre no momento do saque integral da conta, sendo irrelevante eventual pedido posterior de extratos. 3. É possível o reconhecimento da prescrição de ofício, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso interposto, com a improcedência dos pedidos autorais, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA, objetivando a reforma da sentença de Id. 19234878, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a instituição bancária demandada ao pagamento de R$ 210.616,80 em favor da parte autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidor público aposentado e, na data de sua aposentadoria, em 05/06/2013 a soma dos lançamentos referente a sua conta PASEP era de R$ 2.065,08.

Afirma que o valor pago está aquém do devido, que na sua ótica seria de R$ 210.616,80. Ao final, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e por Danos Materiais no valor de R$ 210.616,80.

Em sentença de id. 19234878, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a demandada em pagar em favor da parte autora o valor de R$ 210.616,80

Irresignada, a instituição bancária apelou do julgado no id. 19234879, onde sustenta em suma, que não se verifica qualquer conduta do recorrente que pudesse ensejar sua condenação pela responsabilidade da administração dos valores depositados.

Alega que o montante apontado pelo juízo se prendeu unicamente nas alegações da parte autora. Não houve prova pericial e nem foi considerada a mudança do plano real em 1994, o que reduziria e muito o valor apontado como sendo o correto.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 19234885, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em aferir acerca da gestão dos valores decorrentes do PASEP de titularidade da apelante.

Considerando a matéria discutida nos autos, convém trazer à baila o julgamento do REsp n. 1.895.941/TO, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 1.150, no qual foram fixadas as seguintes teses:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (STJ, REsp n. 1.895.941/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Nesse aspecto, constata-se a existência da prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão autoral, notadamente porque resta evidenciado nos autos que o autor teve conhecimento dos supostos desfalques quando de sua aposentadoria, ocorrida em 05/06/2013, momento no qual recebeu os valores referentes ao PASEP, conforme extrato de id. 19234810, e da própria informação constante da petição inicial.

De tal modo, evidenciado nos autos que o autor, ora apelante, teve ciência dos supostos desfalques, no momento em que recebeu os valores de sua conta vinculada, repita-se, em 05/06/2013 , e a teor das teses firmadas no Tema Repetitivo 1150, tem-se que, observado o prazo decenal para a pretensão de ressarcimento dos danos à conta individual vinculada ao PASEP, esta restou prescrita em 05/06/2023 , e a presente demanda somente fora protocolizada em 17/12/2023, após ultrapassado a prazo previsto do art. 205 do Código Civil, restando fulminada a pretensão autoral.

Outrossim, resta latente o erro in procedendo na referida sentença, impondo-se o reconhecimento de ofício da prescrição, enquanto matéria de ordem pública.

Oportunamente, ressalto que a presente decisão não incorre em surpresa às partes, notadamente quando a feito poderia ter sido julgado liminarmente improcedente, a teor do disposto no art. 332, § 1, do CPC, verbis:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...)

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Ademais, nota-se ainda nos presentes autos que as partes exerceram seus direitos à ampla defesa e contraditório acerca da referida prejudicial, conforme se verifica em contestação de id. 19234867 - Pág. 17- na qual o réu apontou o prazo prescricional quinquenal -, e réplica de id. 19234873 - Pág. 8, tendo inclusive a parte autora ratificado que ao caso dos autos aplicava-se o prazo decenal, e que este prazo "deverá ser contado partir da data em que a parte autora teve conhecimento do prejuízo".

Nesse sentido, de acordo com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para as ações ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão do PASEP é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, a contar do dia em que o titular tomou ciência do desfalque realizado em sua conta individual vinculada ao PASEP.

No caso em tela, tal qual fixado na tese jurídica, pela teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a restituição de valores se inicia quando da inequívoca ciência do titular do direito subjetivo da lesão ou da ameaça de lesão, que ocorreu na data de 05/06/2013, quando se dirigiu a uma agência do Banco do Brasil para sacar o valor existente (data da ciência do titular). Logo, atingida a prescrição decenal, considerando que a demanda foi proposta em 17/12/2023.

Nesses termos, há que se reconhecer a prescrição, haja vista que, em aplicação à teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão autoral inicia-se no momento do saque integral realizado pela parte na sua conta bancária que, no caso, ocorreu mais de 10 anos antes do ajuizamento da demanda.

Acresça-se que, diversamente do sustentado pela parte Autora, o conhecimento do dano não surgiu quando do extemporâneo requerimento dos extratos e demais documentos da conta em 19/10/2023, isto é, mais de 10 anos depois do resgate e da inequívoca ciência do valor em conta, sob pena do termo inicial ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes.

Assim, evidenciada e reconhecida a prescrição da pretensão autoral, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

ISTO POSTO, JULGO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, NOS TERMOS DO ART. 205 DO CPC E DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/05/2025